Tribunal: TJBA
Processo: 0500716-79.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0500716-79.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NATHAN BEZERRA DE CERQUEIRA Advogado(s): GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR APELADO: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR Advogado(s): PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NEGATIVA. RECURSO. INTERPOSIÇÃO. EXAME. PENDÊNCIA. AÇÃO ORIGINÁRIA. EXTINÇÃO. PROCESSO. NULIDADE. EVIDÊNCIA. I - Ausente o efeito suspensivo atribuído ao recurso contra decisão interlocutória, em regra, o processo tem o seu prosseguimento autorizado. II - A pendência do recebimento do recurso contra a ameaça de extinção do processo ou do julgamento da insurgência cujo recebimento ocorreu com efeito suspensivo, configuram circunstâncias que impedem a continuidade processual pelo juiz a quo, para evitar error in procedendo. III – Na hipótese, o magistrado de primeira instância indeferiu a gratuidade da Justiça e, antes do recebimento do agravo de instrumento pela instância superior, extinguiu o feito. IV – Evidenciado o cerceamento de defesa pela violação ao duplo grau de Jurisdição, impositivo é o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o seu regular processamento. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. II ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 0500716-79.2018.8.05.0080, de Feira de Santana, em que figura como Apelante NATHAN BEZERRA DE CERQUEIRA e como Apelada UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões, 17 de Setembro de 2019 PRESIDENTE HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA